Tribunal: TJSP
Processo: 1037029-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – telefonia – ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – ilegitimidade do apontamento incontroversa – restrição cadastral circunstanciada pela preexistência de anotação desabonadora – ausência de prova acerca da inidoneidade da referida inserção – prejuízo extrapatrimonial não evidenciado – Súmula n.

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – telefonia – ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – ilegitimidade do apontamento incontroversa – restrição cadastral circunstanciada pela preexistência de anotação desabonadora – ausência de prova acerca da inidoneidade da referida inserção – prejuízo extrapatrimonial não evidenciado – Súmula n. 385 do c. STJ – pretendida majoração da verba honorária sucumbencial – descabimento – equilibrado manejo das diretrizes informadas no artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil - sentença preservada - recurso improvido.